Tribunal: CARF
Processo: 13955.000100/2009-45
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DIOGO CRISTIAN DENNY
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-07-11
Data de publicação: 2023-08-22

Inteiro teor:
S2-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13955.000100/2009-45
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-011.785 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
11 de julho de 2023
Recorrente
MARINES PLACIDO BUSCH CARDIA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2005
DESPESAS MÉDICAS. EFETIVO PAGAMENTO. COMPROVAÇÃO.
SÚMULA CARF No 180.
É lícita a exigência de outros elementos de prova além dos recibos das
despesas médicas quando a autoridade fiscal não ficar convencida da
efetividade da prestação dos serviços ou da materialidade dos respectivos
pagamentos.
Para fins de comprovação de despesas médicas, a apresentação de recibos não
exclui a possibilidade de exigência de elementos comprobatórios adicionais.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, negar provimento ao
recurso voluntário interposto. Vencidos os conselheiros Gregório Rechmann Junior e Ana
Claudia Borges De Oliveira, que deram-lhe provimento parcial, cancelando o crédito
correspondentes aos prestadores do serviço.

(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Diogo Cristian Denny,
Gregorio Rechmann Junior, Rodrigo Duarte Firmino, Ana Claudia Borges de Oliveira, Jose
Marcio Bittes, Rodrigo Rigo Pinheiro, Wilderson Botto (suplente convocado(a)), Francisco
Ibiapino Luz (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13955.000100/2009-45
Fl. 212
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-011.785 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13955.000100/2009-45

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Trata-se de Notificação de Lançamento lavrada contra a contribuinte acima identificada,
para constituição do crédito tributário a seguir discriminado, relativo ao IRPF do
Exercício de 2006, Ano-Calendário de 2005:
IRPF Suplementar (sujeito à multa de ofício)
R$ 5.056,30
Multa de ofício (75%)
R$ 3.792,22
Juros de mora (calculados até 30/12/2008)
R$ 1.618,01
Total do Crédito Tributário Apurado
R$ 10.466,53
A exigência é decorrente da revisão da Declaração de Ajuste Anual da contribuinte, na
qual foi constatada a dedução indevida de despesas médicas, no valor total de R$
18.386,54. Parte desse valor refere-se às deduções relativas aos profissionais Patrícia de
Souza, Alfredo Bordim, Emily Matsumoto Vargas, Luciana Gama da Silva, Vânia
Martinelli Basso e Leandro Montanha, no valor total de R$ 10.218,00, as quais foram
glosadas por falta de comprovação do efetivo pagamento e da efetiva prestação dos
serviços. Outra parte, no valor de R$ 8.168,54 refere-se à dedução da despesa com a
Unimed, que foi glosada porque a contribuinte não é titular do plano.
A contribuinte apresentou impugnação tempestiva, com as alegações a seguir
sintetizadas:
- Afirma que apresentou em tempo hábil os recibos, os orçamentos dos dentistas, as
radiografias referentes ao atendimento de fisioterapia, as fichas de atendimento
fisioterápico, etc.
- Em relação à comprovação do efetivo pagamento, alega que as despesas foram pagas
em dinheiro e com cheques de terceiros.
- Quanto aos comprovantes da Unimed, defende que embora a contribuinte não seja a
titular do plano de saúde, é ela a responsável pelo pagamento. Destaca que a
contribuinte consta no plano, assim como a sua dependente Sarah Busch Cárdia.
Com base nesses argumentos, a contribuinte requereu o cancelamento do débito fiscal,
bem como a concessão de mais quinze dias de prazo para juntar documentos
comprobatórios da efetiva prestação dos serviços.
A decisão de primeira instância manteve o lançamento do crédito tributário
exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2005
DEDUÇÃO DE DESPESAS MÉDICAS. DOCUMENTOS EXIGIDOS PARA
COMPROVAÇÃO.
As despesas médicas declaradas pelo contribuinte devem ser comprovadas por meio de
documentos hábeis e idôneos, podendo a autoridade fiscal exigir que o contribuinte
apresente, além de simples recibos, documentos que demonstrem o efetivo desembolso
dos valores declarados.
Cientificado da decisão de primeira instância em 31/01/2012, o sujeito passivo
interpôs, em 28/02/2012, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que os documentos apresentados cumprem com os requisitos
legais e são hábeis a comprovar as despesas médicas - prestação dos serviços e efetivo
pagamento.
Fl. 213
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-011.785 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13955.000100/2009-45

É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Diogo Cristian Denny - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço
Tendo em vista que a recorrente trouxe em sua peça recursal basicamente os
mesmos argumentos deduzidos na impugnação, nos termos do art. 57, § 3o do Anexo II do
Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no 343, de 09/06/2015, com
a redação dada pela Portaria MF no 329, de 04/06/2017, reproduzo no presente voto a decisão de
1a instância com a qual concordo e que adoto:

No que se refere às despesas médicas declaradas pela contribuinte, relativas aos
profissionais Patrícia de Souza, Alfredo Bordim, Emily Matsumoto Vargas, Luciana
Gama da Silva, Vânia Martinelli Basso e Leandro Montanha, deve-se esclarecer,
inicialmente, que os recibos emitidos pelos prestadores de serviços e apresentados
durante o procedimento fiscal não são uma prova cabal da efetiva ocorrência dos
pagamentos informados.
A declaração contida em um recibo não pode ser considerada uma verdade absoluta,
pois é possível que os fatos nele descritos não correspondam à realidade. Deve-se
distinguir a força do recibo como prova de quitação entre as partes contratantes, matéria
disciplinada pelo Código Civil, da força probatória que tem o recibo perante o fisco,
questão que se sujeita às normas de direito público que regem a relação tributária.
Assim, tendo em vista as peculiaridades de cada caso e visando à adequada defesa do
interesse público envolvido na apuração do valor correto da obrigação tributária, a
autoridade fiscal pode sim exigir a apresentação de outros documentos, a fim de
verificar se os pagamentos deduzidos pelo contribuinte realmente ocorreram. A
propósito, veja-se o disposto no art. 73 do Decreto 3.000/99 (Regulamento do Imposto
de Renda):
“Art. 73. Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora (Decretos-lei n.o 5.844, de 1943, art. 11, § 3o).
Por força do dispositivo transcrito, não há dúvida de que o ônus da prova é do
contribuinte e a autoridade fiscal pode sim exigir, para acatamento da dedução de
despesas médicas, que o contribuinte apresente, além de simples recibos, outros
documentos que comprovem a efetiva prestação dos serviços e, principalmente,o efetivo
desembolso dos valores correspondentes às despesas médicas declaradas.
No caso ora analisado, a autoridade fiscal agiu corretamente ao exigir maior
comprovação a respeito das despesas médicas deduzidas pela contribuinte notificada,
pois o montante declarado é considerável (R$ 10.218,00). A expressividade das
despesas declaradas impõe maior alerta à autoridade fiscal, tornando necessária uma
apreciação mais acurada dos fatos, evitando a possibilidade de dedução de despesas
inexistentes. É razoável esperar que despesas de maior vulto – tais como as declaradas
pela contribuinte notificada – sejam acompanhadas de prova mais robusta, sendo
insuficiente a mera apresentação de recibos ou declarações.
A contribuinte alega que os pagamentos foram efetuados em dinheiro e com cheques de
terceiros.. Embora seja verdade que inexiste óbice ao pagamento de despesas médicas
pelos referidos meios, a contribuinte não apresentou provas que dêem verossimilhança a
sua alegação. A comprovação de pagamentos em dinheiro poderia ser feita por meio de
Fl. 214
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-011.785 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13955.000100/2009-45

extratos bancários que demonstrassem a ocorrência de retiradas de dinheiro em valores
e datas compatíveis com os recibos apresentados e os pagamentos com cheques de
terceiros poderiam ser facilmente demonstrados com a apresentação de cópias desses
documentos. Contudo, nenhuma dessas provas foi produzida pela contribuinte
interessada.
A contribuinte apresentou também orçamentos, radiografias e fichas de atendimento. A
meu ver, esses documentos servem, no máximo, para corroborar a prova da ocorrência
de prestação de serviços, mas não são hábeis para fazer prova do efetivo pagamento,
pois não trazem qualquer informação relacionada à forma de quitação dos honorários
profissionais.
Portanto, em face da falta de apresentação de documentos que demonstrem a efetiva
ocorrência dos pagamentos, entendo que as despesas relacionadas aos prestadores de
serviços Patrícia de Souza, Alfredo Bordim, Emily Matsumoto Vargas, Luciana Gama
da Silva, Vânia Martinelli Basso e Leandro Montanha não restaram suficientemente
comprovadas, devendo por isso ser mantida a glosa efetuada pela autoridade lançadora.
Em relação às despesas com a Unimed de Maringá, a contribuinte alegou que é ela
quem paga o plano de saúde, mas não apresentou nenhuma prova que corrobore essa
alegação. Assim, não há como acatar a pretensão da contribuinte, pois a legislação do
imposto de renda dispõe que um dos requisitos para a dedução de pagamentos feitos a
médicos e planos de saúde é que o pagamento tenha sido suportado pelo próprio
contribuinte interessado (Lei 9.250/95, art. 8o, § 2o, II).
Com relação ao plano de saúde, acresço que a fiscalização procedeu à glosa ante o
fato de o contribuinte não ser a titular do plano de saúde, firmado em nome de Dermeval Cardia
(fl. 76), e não ter comprovado o pagamento da parte que lhe seja correspondente.

Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, negar-
lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny

Fl. 215
DF CARF MF
Original